Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PLANILHA DO DÉBITO – Art. 524 DO CPC. TÍTULO EXEQUÍVEL. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO.
1. Não se verifica no requerimento de execução dos honorários qualquer violação ao art. 524 do CPC. A planilha do valor do débito não apresentou incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme se verifica na decisão agravada que apurou a verba de sucumbência em R$ 7.075,45, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 148.595,31) e o que foi efetivamente obtido (R$ 77.840,78), que resulta em R$ 70.754,53.”. Por consequência, não era necessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 524 do CPC, como sustenta a agravante.
2. O título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo.
3. Recurso conhecido e não provido.